Tribunal: TJDFT
Processo: 0739705-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739705-60.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA DA SILVA AGRAVADO: ANA ELISABETH DE ANDRADE FARIAS SANTOS SALES, DIVINO DE OLIVEIRA SALES REPRESENTANTE LEGAL: WAGNER RAIMUNDO DE OLIVEIRA SALES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por vera lúcia da silva contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de ANA ELISABETH DE ANDRADE FARIAS SANTOS e DIVINO DE OLIVEIRA SALES: “Os autos tramitam com fim de dar andamento aos atos expropriatórios relativos ao imóvel penhorado localizado à Quadra 2, Conjunto A01, Lote no 05, Sobradinho/DF, Cep 73.015-121, registrado sob a matrícula de no 9.123 do 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Após avaliação realizada pelo oficial de justiça, no valor de R$ 500.000,00, a parte VERA LUCIA DA SILVA pugnou pela nomeação de perito avaliador, o que foi deferido. O perito apresentou laudo ao ID. 97970924, avaliando o imóvel em R$ 715.284,21. A parte ré anuiu com o valor apurado. A parte autora impugnou o laudo e apresentou quesitos complementares, os quais foram respondidos pelo perito ao ID. 102281421, oportunidade em que ratificou o valor apontado. Novamente intimada, a autora apresenta nova impugnação. É o relato do necessário. Decido. O perito apresentou detalhado parecer técnico de avaliação mercadológica indicando e ressaltando como foram aferidas as diretrizes para a fixação do valor do metro quadrado do bem, tais como localização, tamanho, estado de conservação. Verifica-se que considerou as tendências e flutuações do Mercado Imobiliário, bem como fez comparações com imóveis paradigmas. A parte autora se insurge contra o laudo apresentando como argumentação valor constante em anúncio de venda do imóvel e avaliação particular. Ao anunciar o valor de um bem, não há necessidade de se seguir critérios, sendo, inclusive, habitual que a parte lance valor superior para fins de negociação com pretensos compradores. Fato é que o valor apurado pelo experto foi fixado após minuciosa análise de múltiplos fatores, não havendo nada a desabonar o parecer apresentado. Tecidas estas considerações, REJEITO A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA e HOMOLOGO O LAUDO PERICIAL. Contudo, conforme consta no laudo, à página 92, o próprio perito ressalta uma possível variação no valor apresentado em 5% para mais ou para menos. Deve-se considerar, ainda, a possibilidade de alienação do bem em hasta pública a qual, por força de lei, pode ser efetivada por até 50% do valor da avaliação (art. 891, parágrafo único, do CPC). Gizadas estas considerações, em consonância com o laudo homologado, FIXO O VALOR DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL em R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil). Intimem-se as partes, sob pena de preclusão. Faço constar que o peticionamento e a apresentação de impugnações sem fundamento poderão ser considerados como ato atentatório à dignidade da justiça, ex vi art. 77, do CPC. Preclusa esta decisão, libere-se em favor do perito o valor da segunda parcela dos honorários (R$ 2.679,23), ID. 94692004.” A Agravante sustenta que a perícia deve ser anulada porque o perito desconsiderou o fato de o imóvel ser regularizado e de o imóvel paradigma R6 ter sido anunciado por R$ 890.000,00. Ressalta que tais questões foram apresentadas e não apreciadas pelo perito. Conclui que a subavaliação causará prejuízo. Requere a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para que “seja cancelada a homologação do laudo pericial, bem como que seja novamente intimado o I. Perito para que responder de forma clara e objetiva todos os questionamentos da Agravante”. Preparo recolhido (IDs 31369063 e 31369064). É o relatório. Decido. Não se divisa, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito da Agravante (fumus boni iuris). A avaliação levou em conta as especificidades do imóvel, a comparação com outros dez imóveis e a própria conjuntura imobiliária da localidade, conforme se depreende do laudo respectivo (fls. 1/144 ID 97970924 dos autos de origem) e da resposta às impugnações apresentadas pela Agravante (fls. 1/5 ID 1000559251 e 1/4 ID 10277163 dos autos de origem), in verbis: “Este Parecer Técnico tem por finalidade determinar, por COMPARAÇÃO, o valor de mercado de um imóvel, objeto de cumprimento de sentença e de propriedade resolúvel da Caixa Econômica Federal, imóvel este descrito nos termos da matrícula no 9.123 do 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal e devidamente cadastrado junto ao Governo do Distrito Federal como contribuinte distrital no 15013057. (...) Em conformidade com a Resolução COFECI 1066/07, o anexo IV do Ato Normativo 001/2011 do COFECI e considerando o item 8.2.1 da ABNT/NBR 14653, para a elaboração deste Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica e a realização da avaliação do imóvel objeto deste parecer, utilizou-se o “Método Comparativo Direto de Dados de Mercado”. Pelo método aplicado, foi levada em consideração as diversas tendências e flutuações do Mercado Imobiliário, identificando-se imóveis que tenham elementos com atributos comparáveis, chamados imóveis referenciais, para compará-los com o imóvel em avaliação. A partir da ponderação dos dados obtidos, foi possível determinar o valor do bem imóvel. É nesse contexto que este método se apresenta como o mais recomendado e utilizado para a avaliação de valor de imóveis. (...) A determinação do valor do imóvel em avaliação, foi realizada pela comparação no mercado de outros 10 (dez) imóveis que apresentam elementos com atributos comparáveis. Estes imóveis, sendo referenciais, foram utilizados no método aplicado neste parecer e estão identificados abaixo. (...) 17. ADEQUAÇÕES E HOMOGENEIZAÇÃO DE VALORES Apesar da similitude dos imóveis referenciais com o imóvel avaliando, foram necessárias aplicações de cálculos de adequação para a correta obtenção de realidades homogêneas para a conclusão apresentada. Em razão disso, seguem descrições dos cálculos aplicados. 17.1. Quanto aos preços do tipo oferta Para os imóveis referenciais cuja fonte de pesquisa tenha sido uma oferta de mercado, entende-se que normalmente os preços praticados sejam superiores ao verdadeiro valor do imóvel, tornando necessária adequação pela aplicação de um fator redutor para adequá-los ao valor de mercado. Considerando a ABNT/NBR 14653-2 em item 8.2.1.3.4. o qual versa que: “os dados de oferta são indicações importantes do valor de mercado. Entretanto, devem-se considerar superestimativas que em geral acompanham esses preços e, sempre que possível, quantificá-las pelo confronto com dados de transações.” Portanto, abaixo segue tabela com a aplicação do fator redutor de 5% (cinco por cento) sobre o preço anunciado de cada imóvel nas condições supra descritas. (...) Com base em pesquisa de imóveis com elementos e características comparáveis e por meio do tratamento técnico e ponderações dos seus atributos, utilizando o Método Comparativo Direto de Dados de Mercado e aplicadas as devidas técnicas de homogeneização que permitem a determinação do valor levando em consideração as diversas tendências e flutuações específicas do Mercado Imobiliário, a despeito de outros ramos da economia, conclui-se o quanto segue acerca do Valor de Mercado do imóvel objeto deste Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica. VALOR DO IMÓVEL AVALIADO: R$ 715.284,21 (setecentos e quinze mil, duzentos e oitenta e quatro reais e vinte e um centavos). (...) Admite-se uma variação de até 5% (cinco por cento) do valor acima apresentado, para mais ou para menos, sendo, portanto, entre o mínimo de R$ 679.520,00 (seiscentos e setenta e nove mil e quinhentos e vinte reais) e o máximo de R$ 751.048,42 (setecentos e cinquenta e um mil, quarenta e oito reais e quarenta e dois centavos), devido à margem do intervalo de confiança da pesquisa realizada. (...) “2 – Informar se os imóveis utilizados como referência para a elaboração do laudo pericial possuem escritura e podem ser financiados;” Resposta ao quesito suplementar no 2 – O Parecer Técnico de Avaliação Imobiliária no 001/2021 (PTAM 001/2021), instrumento técnico-objetivo de auxílio ao(à) V. Juiz(a) de Direito, teve por finalidade determinar, por COMPARAÇÃO, o valor de mercado de um imóvel, objeto de cumprimento de sentença e de propriedade resolúvel da Caixa Econômica Federal, não contemplando o levantamento de matrícula e ônus de outros imóveis. (...) “4 – Esclarecer o motivo de ter utilizado como referência os imóveis localizados nas Quadras 4, 12, 13, 18 e 18-C, sendo que o imóvel da Exequente localizase na Quadra 2, Conjunto “A1”;” Resposta ao quesito suplementar no 4 - Em conformidade com a Resolução COFECI 1066/07, o anexo IV do Ato Normativo 001/2011 do COFECI e considerando o item 8.2.1 da ABNT/NBR 14653, para a elaboração do Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica no 001/2021 (PTAM 001/2021) e a realização da avaliação do imóvel objeto deste parecer, utilizou-se o “Método Comparativo Direto de Dados de Mercado”. Pelo método aplicado, foi levada em consideração as diversas tendências e flutuações do Mercado Imobiliário, identificando-se imóveis que tenham elementos com atributos comparáveis, chamados imóveis referenciais, para compará-los com o imóvel em avaliação. A partir da ponderação dos dados obtidos, foi possível determinar o valor do bem imóvel. É nesse contexto que este método se apresenta como o mais recomendado e utilizado para a avaliação de valor de imóveis. Além disso, foram utilizados técnicas e cálculos de Adequação e Homogeneização que permitiu com que os imóveis, tanto o avaliado quanto os referenciais, estivessem com a mesma proximidade de características valorizantes e desvalorizantes. (...) Pode-se perceber, com facilidade, que a(s) impugnação(s) feita(s) resumem-se em: (a) Reduzir a Lei no 948 de 16 de Janeiro de 2019 (Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal) e o Decreto no 56 de 30 de Dezembro de 1997, que trata do Plano Diretor de Sobradinho, em matéria de fato e não de direito, já que ali estão muito bem definidos a destinação de uso, ocupação e a natureza econômica do imóvel avaliado e daqueles utilizados como “referência de mercado”; (b) Acusar o trabalho pericial de não usar critérios de “desempate” como o daquele quesito (no 2 do primeiro pedido de impugnação) em que pede para “informar se os imóveis utilizados como referência para a elaboração do laudo pericial possuem escritura e podem ser financiados”, lembrando que o próprio imóvel da Requerente não possui o Habite-se de toda a área útil de 214,61 m 2, apurada para fins de cálculo do Imposto Territorial e Urbano (IPTU), mas apenas da construção original referente à 35,62 m2, o que pode ser um impeditivo para financiamento junto às instituições financeiras; (c) Desqualificar o uso de 10 (dez) imóveis referenciais - 5 (cinco) deles na mesma quadra (figura 1) do imóvel da Requerente e 1 (um) limítrofe – sendo que, independente da quantidade de amostras, o fator preponderante está na adequação e homogeneização quanto à idade aparente dos imóveis, acabamento, área construída, dentre outros, equiparando todos os imóveis referenciais ao imóvel avaliado com critérios objetivos, e não subjetivos como pretende os quesitos; e (d) Substituir uma metodologia técnica, usual e consagrada pelos arcabouços periciais judiciais, extra-judiciais, arbitrais e de mediação por outros tendenciosos e que retratam, apenas, um fator de convicção, o próprio. Ademais, o valor do metro quadrado apurado, com tecnicidade, para o imóvel avaliado ficou expressivamente acima daquele informado pelo SINDICATO DAS EMPRESAS DE COMPRA, VENDA, LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DO DISTRITO FEDERAL – SECOVI-DF, através de seu Boletim de Conjuntura mensal (Julho/2021), em que se definiu o valor, médio, de R$2.221,66 (dois mil, duzentos e vinte e um reais e sessenta e seis centavos) para o metro quadrado (m2) de casas para comercialização na Região Administrativa de Sobradinho – RA V.” Pelo que se depreende do exame do laudo, neste juízo de cognição sumária, a avaliação não se ressente de falhas, irregularidades ou desconformidades técnicas aptas a invalidá-la ou respaldar a realização de nova avaliação, nos termos do artigo 873 do Código de Processo Civil. À falta, portanto, da probabilidade do direito da Agravante, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Publique-se. Brasília, 14 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator